Tribunal: TJDFT
Processo: 0702970-86.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença movido em face da agravante, que indeferiu a exceção de pré-executividade apresentada pela recorrente, considerando válida a citação da pessoa jurídica executada e determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se a citação entregue no endereço da pessoa jurídica é válida, ainda que recebida por pessoa que, supostamente, não integre os quadros de funcionários da empresa, quando não há nenhuma ressalva no recebimento.
III. Razões de Decidir
3. Nos termos do art. 18 da Lei 9.099/95, tratando-se de pessoa jurídica, a citação será realizada mediante a entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é válida a citação da pessoa jurídica quando realizada no endereço de sua sede, ainda que seja recebida por pessoa que não tinha poderes para tal, mas que não se recusou da qualidade de funcionário ou fez qualquer ressalva (AgInt no AREsp n. 2.103.942/MG).
5. Considera-se válida a citação realizada no endereço indicado no contrato social da empresa, bem como no cadastro perante a Receita federal, recebida por pessoa que, sem qualquer ressalva, assina o aviso de recebimento. Precedente: Acórdão 1908528.
6. No caso dos autos, ficou verificado que o AR foi entregue no endereço indicado pela agravante no cadastro da Receita Federal e na Junta Comercial, fato que não foi questionado em nenhum momento pela recorrente, motivo pelo qual não foi comprovada a nulidade do ato impugnado.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.103.942/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 2/9/2022; TJDFT, Acórdão 1908528, processo n. 0701452-61.2024.8.07.9000, Relator(a) LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, DJE: 28/08/2024.